Tribunal: TJES
Processo: 5000500-94.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000500-94.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEOFELINA DA PENHA ESCANFERLA FRANCK e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente/autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS.
(1).
TESE AUTORAL: COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$4.396,31, ORIUNDA DE TROCA DE MEDIDOR (TOI), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE MEDIÇÃO IRREGULAR. PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
ANTÍTESE: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA A COBRANÇA DE VALORES, O QUE AFASTARIA AS PRETENSÕES AUTORAIS. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO DO DANO MORAL. REQUERIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA QUANDO DO INADIMPLEMENTO.

(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL PARA DECLARAR NULO O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, PORÉM, IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

(4).
RECURSO RÉ: DA INADEQUAÇÃO DO RITO ELEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JEC. DO RESTABELECIMENTO DA VERDADE. DO PROCEDER E DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS REGULATÓRIAS. DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO. AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA PELO CONSUMO DE ANOS E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS CORRETAS, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5).
CONTRARRAZÕES AUTORA: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6).
RECURSO AUTORA: PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(7).
CONTRARRAZÕES RÉ: REQUERIMENTO, PARA QUE SEJA DADO PROVIMENTO PARA O FIM DE REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA RECORRIDA, BEM COMO O PEDIDO FORMULADO PELA ORA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PRESENTE CASO.

(8).
DA QUESTÃO PROCESSUAL. REITERAÇAO DA ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(9).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS.
(9.1).
A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS.

HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(9.2).
MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INEXISTENTE,
IN CASU.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
(10).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$500,00 (quinhentos reais), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE/AUTOR, CONFORME PRELEÇÃO DO §3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.